Tribunal: TJSP
Processo: 2205951-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2205951-59.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001005689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205951-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO e VANESSA BRUNO RAYA LOPES e
Paciente FELIPE SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2205951-59.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTES: RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO e VANESSA
BRUNO RAYA LOPES
PACIENTE: FELIPE SILVA CAMPOS
VOTO No 49.130
Rafael Leite Mentoni Pacheco e Vanessa
Bruno Raya Lopes, Advogados, impetram a presente ordem de habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de Felipe Silva Campos, entendendo
que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos do processo-crime no
0084517-55.2018.8.26.0050, em que foi absolvido impropriamente da
acusação de violação ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com
imposição de medida de segurança consistente em internação em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de um ano.
Sustentam, em síntese, a ocorrência de bis in
idem, uma vez que “este mesmo crime, ocorrido no mesmo dia e horário, já
fora julgado pelo MM. Juízo da 10a Vara Criminal (...) da Comarca da Capital,
em processo registrado sob o no 0089568-47.2018.8.26.0050, e atualmente em
trâmite perante 4a VEC, sob o número 0050607-03.2019.8.26.0050”.
Aduzem que “se trata do mesmo ato
praticado pelo denunciado nos autos da mencionada Execução, que ocorreram
no mesmo dia, com lapso temporal de 05 (cinco) minutos, razão pela qual
Felipe deveria ter respondido por um único crime”.
Esclarecem, ainda, que o paciente teve um
surto psicótico e cometeu, à luz do dia, com seu próprio carro, roubo tentado
de R$ 100,00, objeto dos presentes autos, e cinco minutos depois, novo roubo
tentado de R$ 130,00, conforme consta dos autos da mencionada execução
criminal, ressaltando que, quando muito, o paciente deveria responder por
crime continuado.
Ao final, postulam a concessão da ordem,
para que, reconhecida a ocorrência de bis in idem, seja determinado o
arquivamento do processo e da respectiva execução penal, “uma vez que já
fora processado e julgado pelos mesmos fatos narrados na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2205951-59.2020.8.26.0000
3
impetração, sendo que vem cumprindo sua pena em regime aberto com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e rigorosamente seguidas”.
Instruem a inicial (fls. 01 a 08), os documentos de fls. 09 a 28).
A liminar foi indeferida (fls. 30 a 31), e a
digna Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 35 a 36.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 41 a 43).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Não há se falar em bis in idem
ou na ocorrência de crime único, uma vez que, como descrito na própria
inicial, e comprovado pelas cópias das denúncias, foram dois os roubos
cometidos pelo paciente.
O primeiro crime foi praticado às 12h45 do
dia 06.09.2018, na Rua Morro Alto, altura do no 120, Bairro do Limão,
quando o paciente subtraiu, mediante grave ameaça e emprego de arma de
fogo não apreendida, a quantia de R$ 130,00 da vítima Michelle Patrícia da
Silva, objeto da ação penal no 0089568-47.2018.8.26.0050, que tramitou
perante a 10a Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 16 a 18).
Já o segundo roubo foi cometido às 12h50
do mesmo dia 06.09.2018, na Rua Orminda, no 38, também no Bairro do
Limão, quando o paciente subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 100,00 do ofendido João Luís
Batista, objeto do processo-crime no 0084517-55.2018.8.26.0050, da 16a Vara
Criminal da Comarca da Capital (fls. 21 a 23).
Assim, embora em pouquíssimo espaço de
tempo, não há nenhuma dúvida de que dois foram os crimes cometidos pelo
paciente, não se verificando a alegada ocorrência de bis in idem no fato de
Felipe ter sido processado duas vezes.
Neste sentido, aliás, o lúcido parecer de fls.
42 a 43: “um dos princípios basilares do nosso Ordenamento Jurídico é o
princípio da vedação a dupla incriminação ou princípio no bis in idem. Esse
princípio proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de
uma vez pela mesma conduta.
O
princípio
resguarda
garantias
fundamentais da pessoa humana, na medida em que veda a possibilidade de
que alguém seja processado e, principalmente, condenado em duas
oportunidades pela prática do mesmo fato criminoso.
Porém, no presente caso, não houve bis in
idem. Os fatos tratados em cada processo são diversos. Embora tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2205951-59.2020.8.26.0000
4
praticados pelo paciente, na mesma data e em horários próximos, a localidade
foi diferente e as vítimas foram distintas, o que viabiliza Felipe a ser
processado e punido por cada conduta criminosa.
Assim, as ações penais foram devidamente
propostas havendo a demonstração da materialidade dos delitos imputados ao
paciente”.
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR